Tribunal: TJPA
Processo: 0023520-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023520-41.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICASAMBEV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por AMBEV S.A. e pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC;

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e precisa que a execução do título executivo se baseia na regularidade da citação por edital, após esgotadas as tentativas de localização da executada;

5. A decisão esclareceu que a ação executiva foi proposta dentro do quinquênio legal e que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim erro do judiciário ao deferir a citação por edital sem esgotar todas as tentativas de encontrar o endereço correto da executada;

6. A alegação de julgamento extra petita quanto à prescrição intercorrente foi afastada, pois a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive de ofício;

7. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo com o julgado, não sendo cabíveis para reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
: “Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/88, art. 71, § 3º;

·

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020;

·

STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial
,
julgado em 17/09/2014;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AMBEV S.A.
e pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra
Acórdão Id. 21789403, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

Em síntese da demanda, o Estado do Pará ingressou com Ação de Execução Fiscal nº 0024342-74.2006.8.14.0301, para cobrança do débito constante da CDA 2006570002968-4 (Id. 16232621 – pág 6 e sgs).

Foi requerida inicialmente a citação por Oficial de Justiça, que resultou frustrada (Id. 16232622 – pág. 7), sendo procedida a citação por edital (Id. 16232623 – pág. 4).

A executada opôs os presentes Embargos à Execução arguindo, em suma, nulidade do PAD por ausência de notificação pessoal, nulidade da CDA, ausência de liquidez do título e ilegitimidade passiva das PFs da CDA. Como prejudicial, suscitou a decadência do crédito e, no mérito, inocorrência do fato gerador do débito, excesso de execução e exorbitância do valor da multa (Id. 16232563 e sgs.).

Após impugnação aos Embargos (Id. 16232684), sobreveio sentença de procedência dos Embargos, pelo reconhecimento da prescrição do crédito exequendo e consequente declaração de extinção da Ação de Execução Fiscal (Id. 16232701).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Civil, defendendo, em suma, a regularidade da citação por edital, a inocorrência da prescrição e a omissão quanto à análise do endereço da executada (Id. 16232715).

O Ministério Público Estadual se absteve de intervir no feito (Id. 16751931).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Apelação e seu parcial provimento (Id. 21789403).

Contra este Acórdão, a executada opôs Embargos de Declaração aduzindo a omissão relativa à reabertura do prazo para os Embargos à Execução, contradição no reconhecimento da prescrição intercorrente, com julgamento
extra petita
e

ausência de esclarecimento acerca do termo inicial do prazo prescricional da dívida

(Id. 22225518).

De igual forma, o Estado do Pará opôs Embargos Declaratórios defendendo a regularidade e validade da citação por edital e a tempestividade dos atos da executada ante seu comparecimento espontâneo (Id. 22271993).

Foram apresentadas contrarrazões nos Ids. 22471730 e 22532257.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Considerando que os tópicos apresentados em ambos os recursos aclaratórios se contrapõem, passarei a analisá-los conjuntamente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material."

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu
,

denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

A decisão aclarada fundamentou, de forma inequívoca, que:

1)

“(...)
Dessa forma, consoante se extrai do feito executivo, após o insucesso da citação via oficial de justiça no endereço indicado na exordial, o Estado do Pará requereu de pronto a citação editalícia, sem promover outras buscas para tentar localizar a executada através de outros meios, como por exemplo, pedido de expedição de ofícios a órgãos e empresas, o que foi deferida e efetivada, ensejando, assim, a nomeação de Curador Especial a devedora.

Dessa breve retrospectiva, é possível observar que o Exequente não esgotou todos os meios de localização do endereço da executada, posto que não requereu diligências junto à Jucepa, Cartórios ou Receita Federal, por exemplo.”;
(Id. 21789403 – pág. 5);

2)

“(...) No caso concreto, verifico que a ação executiva foi dentro do quinquênio legal, em 22/11/2006, para cobrança de créditos fiscais, inscrito em dívida em 03/07/2006, conforme certidão de dívida ativa de ID. 46125401 – pág. 4 (Id. Num. Dos autos da Execução Fiscal).

(...)

No caso concreto, verifica-se que o despacho para citação do executado foi publicado em 05/12/2006, momento em que interrompeu a prescrição.

Assim sendo, em relação à prescrição intercorrente, verifico equívoco na sentença, a qual, tendo em vista que como restou demonstrado não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, mas, sim, erro do judiciário ao deferir a citação por edital sem exaurir todas as tentativas de encontrar o endereço correto do executado, assim como a decisão contraria o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553 /RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.
” (Id. 21789403 – pág. 7)

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de contradição e erro material.

Vale frisar que a alegação do Estado sobre a numeração do imóvel da executada ser a mesma, não se firma ante à constatação de que quem assume o polo passivo da demanda é a sucessora da empresa indicada na inicial (Antártica), a saber, a Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, cujo endereço é outro. Assim, diante da baixa cadastral da executada originária, deveria constar na inicial o endereço de sua sucessora, o que seria possível obter se fossem realizadas as buscas nos sistemas disponíveis.

Acerca de possível julgamento
extra petita
no Acórdão embargado, concernente à prescrição intercorrente, vale lembrar que a prescrição por ser matéria de ordem pública poderá ser suscitada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo, pois, impedimento à sua análise nesta instância recursal.

No Acórdão embargado, observa-se que a Turma se manifestou pela não constatação da prescrição originária ao reconhecer que a ação executiva foi proposta dentro do quinquênio legal, a contar da data do vencimento da obrigação (10/2001), bem como, pela inocorrência da prescrição intercorrente, já que não restou comprovada a inércia da Fazenda em promovê-la, mas tão somente o equívoco do juízo ao deferir imediatamente a citação por edital, antes de esgotadas as demais tentativas para obter o endereço da executada.

A título de esclarecimento, uma vez mantida a nulidade da citação, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito, é consequência lógica que o feito retornará ao
status quo ante
, ou seja, será procedida à nova citação, de forma válida, e, por via de consequência, será oportunizado à executada o pagamento da dívida, nos termos do art. 8º, da LEF.

Por fim, vale ressaltar que, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelos Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Verifica-se, portanto, que ambos os embargantes pretendem, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Por fim, quanto à alegação de que haveria necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados pelos embargantes para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, consideram-se prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Nesse sentido, o art. 1.025 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Em suma, vale dizer que, de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Não restando configuradas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, pretendem os embargantes, na verdade, rediscutir a matéria devidamente analisada, razão pela qual os embargos de declaração não devem ser acolhidos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o Acórdão embargado, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/02/2025